Tribunal: STF
Processo: Rcl 25028
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA 



    Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional. Agravo do art. 1.042 do CPC julgado com dispensa do envio dos autos ao STF. 



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).



    2. Ausência de interesse do reclamante/agravante, em recorrer da decisão que julgou procedente a reclamação constitucional, estando, ademais, exauridos os efeitos do julgado com a análise do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 no caso concreto.



    Direito Constitucional e Direito Processual do Trabalho. Recurso extraordinário interposto sem o esgotamento da instância recursal ordinária. Súmula nº 281/STF. Agravo regimental não provido. 



    1. Recurso extraordinário não admitido pela Corte de origem com fundamento na Súmula nº 281/STF.



    2. Cabimento de recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho contra decisão de Corte Regional proferida no exercício de sua competência originária (art. 895, II, CLT). Ausência de competência do STF para julgar recurso extraordinário interposto antes do esgotamento das instâncias ordinárias.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.